Tribunal: CARF
Processo: 11080.732600/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/06/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732600/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.640 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/06/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996).
Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em apertada
decadência do lançamento, inexistência de decisão definitiva nos autos do PER/DCOMP e
inaplicabilidade da multa com amparo no RE no 736.939/RS e ADI no 4.905.
A Impugnação foi julgada procedente, em parte, pela DRJ para redução da multa
no percentual de 50% - Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB n£' 2724, de 2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732600/2018-41
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732600/2018-41

Intimada, a Recorrente apresenta como argumentos: (i) a necessidade de
julgamento em conjunto com o PAF no 10880.945044/2013-89; (ii) decadência; (iii) a
irretroatividade na aplicação da multa isolada; e, (iv) impossibilidade de penalização da boa-fé.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 11080-732627/2017-
53 (julgado nesta mesma data).
Consabido que o tema foi objeto do RE no 796.939, com repercussão geral
reconhecida, sendo fixada pelo STF a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária"
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte em 20/06/2023,
momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua aplicação, inclusive pelos Conselheiros
deste Conselho Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF1. ,
in verbis:
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732600/2018-41

Fl. 153
DF CARF MF
Original